Tribunal: TJSP
Processo: 1007191-10.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Manutenção indevida do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos já quitados. R. sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada pela ré.

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Manutenção indevida do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos já quitados. R. sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada pela ré. Incontroversa quitação dos débitos, com comprovação de manutenção do nome da acionante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Inexigível o débito, cabe à ré a exclusão do apontamento negativo do nome da consumidora. Súmula 548, do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais vislumbrados. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00 que tem cabimento no presente caso. Recurso da autora parcialmente provido, restando desprovido o da empresa requerida.